Tribunal: TCU
Processo: 040.305/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que conheceu e negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1715/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18327/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de alteração de aposentadoria emitido em favor da Sra. Lenilda da Silva Barbosa, ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 34, 39, inciso II, e 45, todos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Lenilda da Silva Barbosa para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o Acórdão 1715/2024-TCU-Primeira Câmara , determinando, por conseguinte, a anotação do registro tácito do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor da interessada; e 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.